Tribunal: TJSP
Processo: 1003699-50.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Cerceamento de defesa não reconhecido – Concessionária que não foi notificada validamente para apuração dos fatos na via administrativa – Ausência de prova convincente da causa dos danos e do nexo causal entre

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Cerceamento de defesa não reconhecido – Concessionária que não foi notificada validamente para apuração dos fatos na via administrativa – Ausência de prova convincente da causa dos danos e do nexo causal entre eles e o fornecimento da energia elétrica – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação provida.